Tribunal: STF
Processo: SL 1698
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Suspensão de liminar. Indulto natalino. Decreto nº 11.302/2022. Prejuízo parcial. Procedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisões proferidas em habeas corpus, em que se aplicou entendimento da Terceira Seção do STJ quanto ao indulto natalino previsto no art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 contrário a precedentes do STF.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir 



3. A partir de novembro de 2023, a Terceira Seção do STJ passou a entender que o indulto natalino do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 pode ser concedido aos “crimes não impeditivos”, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por “crime impeditivo”, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



4. Risco de grave lesão à ordem pública. Tal entendimento, aplicado nas decisões impugnadas, contraria posição prevalecente no STF, no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos (listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022) obsta a concessão do indulto.



5. Após o deferimento da medida cautelar neste pedido de suspensão, a Terceira Seção do STJ revisou o seu entendimento, alinhando-se à posição do STF.



6. Pedido de extensão da medida liminar. Perda superveniente parcial do objeto. O pedido encontra-se prejudicado em relação aos habeas corpus em que já houve juízo de retratação na origem.



IV.  Dispositivo



7. Pedido que se julga procedente. Pedidos de extensão da decisão parcialmente deferidos.



_________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Decreto nº 11.302/2022, arts. 7º e 11.



Jurisprudência citada: SL 1.698 MC-Ref (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para impugnar decisões monocráticas proferidas em habeas corpus por Ministros do Superior Tribunal de Justiça, em que se aplicou entendimento daquela Corte quanto ao indulto natalino previsto no art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 contrário a precedentes do STF. A partir de novembro de 2023, a Terceira Seção do STJ passou a entender que o referido indulto pode ser concedido aos “crimes não impeditivos”, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por “crime impeditivo”, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2.  O requerente sustenta que essa interpretação gera risco de grave lesão à segurança jurídica e à ordem administrativa, pois contraria o que vinha sendo decidido pelo próprio STJ e também pelo STF. Afirma que, em razão dessa guinada de jurisprudência, o STJ passou a conceder reiteradamente ordens de habeas corpus, autorizando ou determinando o indulto natalino. Menciona que, em alguns casos, o STJ determinou ao Tribunal de origem que rejulgasse o feito, com a observância da nova interpretação acerca do indulto natalino do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022. Salienta o efeito multiplicador da tese discutida, uma vez que poderá vir a ser adotada em outros casos por juízes e Tribunais estaduais. 



    3. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da medida de contracautela (doc. 18). 



    4.  Os beneficiários das decisões impugnadas, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, apresentaram contestação. Requereram a inadmissão do pedido de suspensão de liminar e, subsidiariamente, sua improcedência (doc. 22).



    5. Em 29.12.2023, ao apreciar o pedido de liminar, determinei a suspensão imediata das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos habeas corpus nºs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ad referendum do Plenário desta Corte (doc. 24). Contra essa decisão, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul opôs embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes (doc. 35). O recurso foi recebido como agravo interno (doc. 37).



    6.   O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões ao agravo, requereu a negativa de provimento ao recurso (doc. 38). Posteriormente, formulou três pedidos de extensão da medida liminar, que abrangem as decisões proferidas pelo STJ nos habeas corpus nºs 859.049, 878.031, 875.798, 875.790, 879.185, 875.785, 879.460, 881.968, 856.406, 880.070 e 883.477 (docs. 40, 57e 69).



    7. Na sessão virtual de 09.02.2024 a 20.02.2024, o Plenário desta Corte referendou a liminar concedida (doc. 64).



    8. É o relatório. Decido. 



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso ordinário que impugne as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    12.  No caso em exame, a controvérsia está centrada na interpretação a ser dada ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em especial ao disposto no parágrafo único. Ao conceder a liminar, assim me manifestei sobre a questão:  



    7. A controvérsia está centrada na interpretação a ser dada ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em especial ao disposto no parágrafo único. Eis a redação do dispositivo:



    Art. 11.  Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (grifei)  



    8. O mencionado art. 7º, por sua vez, traz um rol de crimes graves, impeditivos à concessão do indulto. Veja-se: 



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: 



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; 



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na: 



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; 



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; 



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; 



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e 



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; 



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; 



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; 



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; 



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e 



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. 



    § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. 



    9. No julgamento dos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, o STJ passou a entender que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado estiver cumprindo pena por crime impeditivo listado no art. 7º, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 



    10. Esse posicionamento contraria o que vinha sendo entendido por ambas as Turmas do STJ a respeito do tema, conforme ilustram estes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que “A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. No caso concreto, da leitura do acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 0005160-53.2017.8.26.0602, verifica-se o fato de não se tratar de condenação primária, uma vez que foi expressamente reconhecida a reincidência do paciente. 3. Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente: RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07/03/2023. 4. Agravo regimental não provido. (HC 848.163/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).  



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ESTELIONATO E TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO IMPEDITIVO (ART. 5º C/C ART. 11 DO DECRETO). PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA AO QUE CONSTA DO DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção. 2. Hipótese em que se indeferiu o pedido de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, ao argumento de que remanesce o cumprimento de pena pela prática de crime impeditivo (hediondo), previsto expressamente no art. 7º, I, c/c art. 11, parágrafo único, do referido decreto presidencial. 3. Agravo regimental improvido.” (HC 835684, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior).  



    11. No voto condutor desse último julgado, o Ministro Sebastião Reis Júnior destacou que: 



    “Vale dizer, os dispositivos mencionados não fazem referência a concurso de crimes, pois tal procedimento, por si só, obstaria a concessão do benefício, diante da quantidade de pena imposta, que ultrapassaria 5 anos. A interpretação mais consentânea com os dispositivos legais em questão afasta a concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanesce o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, nos termos do que dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.”



    12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:  



    “[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem” (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).  



    “[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo” (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).



    “[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados "por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício” (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).  



    13. O efeito prático do novo entendimento do STJ, aqui impugnado, é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes listados no art. 7º do Decreto nº  11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    14. As recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade, conforme verificado, por exemplo, no HC 870.883. No caso, o paciente acumula uma pena total de mais de 27 anos de reclusão, por crimes impeditivos (roubo majorado por 3 vezes, coação no curso do processo, associação para o tráfico e tráfico de drogas) e crimes não impeditivos (receptação, furto e embriaguez ao volante). O STJ, interpretando o art. 11 do Decreto do indulto, e mesmo considerando que não foi cumprida a pena fixada para os crimes mais graves (impeditivos), entendeu que seria possível conceder indulto com relação aos crimes menos graves (receptação, furto e embriaguez ao volante).



    15. Cabe destacar que o Decreto nº 11.302/2022 tem alguns de seus dispositivos questionados em ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam nesta Corte (a ADI 7390 questiona a constitucionalidade do art. 5º; e a ADI 7330 questiona os artigos 6º, caput e parágrafo único, e 7º, § 3º), oportunidade em que o Plenário desta Corte delimitará a interpretação a respeito da conformidade constitucional dos dispositivos ali questionados. 



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.



    17.  Em conclusão, concedo a liminar para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ad referendum do Plenário desta Corte.[...].   



    13. Essa decisão motivou a revisão do entendimento pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:  



    [...]



    1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.



    2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.



    3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.



    4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.



    5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.



    6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 24.04.2024.)



    14.  Considerando que o Plenário do STF referendou a medida liminar concedida e que a Terceira Seção do STJ modificou o entendimento que havia firmado em novembro de 2023, alinhando-se à decisão desta Corte, o tema não comporta maiores debates. 



    15.  Pois bem. O requerente postula a suspensão de decisões proferidas em 16 (dezesseis) habeas corpus, indicadas na inicial e nos pedidos de extensão. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que as decisões proferidas nos habeas corpus nºs 856.406, 870.883, 875.774, 875.790, 878.031, 879.460, 881.968 e 883.477 foram reconsideradas, adequando-se à decisão liminar proferida neste pedido de suspensão. Assim, em relação a esses feitos, está prejudicado o pedido formulado. Em relação a todos os demais, o pedido deve ser julgado procedente, pelos fundamentos já externados.



    16. Por outro lado, nos habeas corpus nºs 859.049, 875.798, 879.185, 875.785 e 880.070, até o momento não houve reconsideração. Em relação a esses, bem como às decisões abrangidas pela medida liminar e não reconsideradas (habeas corpus nºs 872.808, 875.168 e 875.774), o pedido deve ser julgado procedente, pelos fundamentos já externados.



    17. Ante o exposto: (i) julgo procedente o pedido, para, confirmando a medida liminar, suspender as decisões proferidas nos habeas corpus nºs 872.808, 875.168 e 875.774; (ii) julgo prejudicado o pedido quanto à decisão proferida no habeas corpus nº 870.883; (iii) estendo os efeitos desta decisão às proferidas nos habeas corpus nºs 859.049, 875.798, 879.185, 875.785 e 880.070; e (iv) julgo prejudicado o pedido de extensão em relação às decisões proferidas nos habeas corpus nºs 856.406, 875.774, 875.790, 878.031, 879.460, 881.968 e 883.477. Com esta decisão, fica prejudicado o recurso interposto contra a liminar.



    Intimem-se.



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente